Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-37.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001274-37.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO AGENOR COLOMBO - CPF: 067.810.809-97 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR - CPF: 329.156.401-49 (EMBARGANTE), L Z COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 11.345.245/0001-77 (EMBARGADO), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (EMBARGADO), LUCIANA APARECIDA LEMANSKI - CPF: 009.384.791-21 (EMBARGADO), ADILIO DA SILVA - CPF: 887.947.501-06 (EMBARGADO), L Z COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 11.345.245/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA APARECIDA LEMANSKI - CPF: 009.384.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILIO DA SILVA - CPF: 887.947.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIVAN GERMANO DRESCHER - CPF: 051.027.591-59 (ADVOGADO), AUGUSTO AGENOR COLOMBO - CPF: 067.810.809-97 (EMBARGADO), AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR - CPF: 329.156.401-49 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ODIVAN GERMANO DRESCHER - CPF: 051.027.591-59 (ADVOGADO), PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.429.724/0001-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001274-37.2016.8.11.0040

EMBARGANTE: AUGUSTO AGENOR COLOMBO, AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR, PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

EMBARGADO: PRECISA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, AUGUSTO AGENOR COLOMBO, AUGUSTO AGENOR COLOMBO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Augusto Agenor Colombo Junior e Precisa Insumos Agrícolas Ltda
., de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o ato ilícito causador do prejuízo a parte, mostra-se devida a indenização.

Embargos de Declaração de Augusto Agenor Colombo Junior
(id. 203858682). Alega que o v. acórdão apresenta obscuridade quanto a condenação em honorários advocatícios ao dispor como se o condenado nos honorários fosse o embargante e não a embargada. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(id. 206164168). Aduz que o acórdão se apresenta claro quanto a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Requer o desprovimento do recurso.

Embargos de Declaração de Precisa Insumos Agrícolas Ltda.
(204732175). Diz que o v. acórdão apresenta obscuridade e contradição. Alega não ser incontroverso o fato de que houve a aquisição de sementes da primeira requerida, LZ Comércio de Sementes para ela, Precisa Insumos Agrícolas, o que foi comprovado documentalmente. Aponta que o v. acórdão restou omisso na indicação das provas que levaram ao entendimento da relação jurídica entre as requeridas. Realça que a nota fiscal de devolução não representa nota fiscal de compra e venda. Esclarece, ainda, que nunca forneceu os dados do autor embargado para a Monsanto Brasil e não há prova neste sentido.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e que seja atribuído efeito infringente, para que seja reconhecida a ausência de ato ilícito e a improcedência da demanda em relação a ela.

Contrarrazões
(id. 205887692). Alega se tratar de mera irresignação com o julgamento e uma forma de fazer prevalecer sua tese. Realça que o acervo probatório foi devidamente analisado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão e obscuridade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Precisa Insumos Agrícolas Ltda., de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização ajuizada por Augusto Agenor Colombo, para: condenar a primeira requerida LZ Comércio de Sementes Ltda. ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 147.361,62 e de forma conjunta com a segunda requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa e da condenação, observada a individualização da condenação.

De acordo com a apelante, Precisa Insumos Agrícolas Ltda., não praticou qualquer ato ilícito, inclusive porque não restou caracterizada a relação jurídica com a também empresa requerida e o demandante.

Ocorre que em exame cuidadoso de todo o processado, inclusive quanto as provas, o v. acórdão manteve a sentença por entender que ficou demonstrada a relação jurídica entre as empresas requeridas (LZ e Precisa) quando da venda do produto ao autor. Nesse sentido, consignou:

É incontroverso que o autor apelado fez o pedido junto a primeira requerida, LZ Comércio, que por sua vez, adquiriu as sementes da segunda requerida e ora apelante, Precisa Insumos. É certo também, que inicialmente os produtos foram faturados pela Monsanto em favor da Precisa Insumos, contudo, em razão da emissão de Nota Fiscal de Devolução n. 00002587, as sementes foram faturadas diretamente ao produtor rural, então autor e ora apelado, como demonstrado na Nota Fiscal n. 000011048.

Aliás, acerca da relação negocial entre as requeridas, de relevo o entendimento do Magistrado:

Há, entretanto, controvérsia quanto ao pagamento à empresa Monsanto do Brasil S/A, no caso, na condição de fornecedora das sementes, pois, ao que consta dos autos, ambas as demandadas revendiam as sementes da Monsanto do Brasil S/A, tanto que o autor fez o pedido com primeira, que, por sua vez, adquiriu as sementes com a segunda, sendo os produtos incialmente faturados em nome da segunda ré, no entanto, mediante a emissão da nota fiscal de devolução n° 00002587, as sementes foram faturadas pela indústria diretamente ao produtor rural, conforme a documentação acostada aos autos, em particular a nota fiscal n° 000011048, cuja qual aparelhou a ação monitória ajuizada pela Monsanto em desfavor do autor.

Nesse sentido, é dos autos que o requerente logrou êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus de sua incumbência, na forma do art. 373, inciso I, do CPC
[1]
, no caso, a existência do pagamento das sementes à primeira requerida, conforme recibo e comprovante de depósito id. 61326439, páginas 41/42.

Entretanto, restou evidenciado que a primeira ré não promoveu o pagamento das sementes a Monsanto, vez que as sementes a pedido da segunda demandada foram faturadas diretamente em nome do autor, conforme notas fiscais juntadas aos autos, o que de consequência frente ao não pagamento do débito resultou no ajuizamento da ação monitória e na inscrição do nome do produtor nos cadastros de proteção ao crédito.

Nesse sentido,
os pedidos de n°s 1621, 1630 e 1645 (id. 61326997, páginas 51/52) comprovam a existência da relação jurídica entre as duas demandadas, porquanto demonstrado que houve relação comercial conjunta no tocante à compra e venda de sementes ao requerente
, o que afasta a tese da segunda ré de ilegitimidade passiva, cabendo-lhe, todavia, responder pelos danos decorrentes de sua conduta, o que, porém, não resulta automaticamente em sua responsabilidade solidária frente aos danos materiais provocados ao autor pela primeira ré.

Superadas tais premissas,
concluo que inequívoco que a segunda ré, mesmo sem efetivamente vender as sementes ao autor, forneceu seus dados a Monsanto do Brasil S/A para fins de faturamento das sementes diretamente em nome do produtor, fato até mesmo confirmado em sua peça de defesa, faturamento que deveria ser feito em nome da primeira ré, LZ Comércio de Sementes Ltda, tendo em vista a negociação estabelecidas entres duas as empresas, conforme documentos acostados aos autos.

Ou seja, restou comprovada a relação jurídica entre as requeridas - LZ e Precisa, quanto a compra das sementes, caracterizado pela relação comercial conjunta, de sorte a reconhecer a responsabilidade pela conduta tida por ilícita.

De notar-se, assim, que os embargos de declaração opostos pela empresa Precisa Insumos não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Todos os argumentos da embargantes foram suficientemente fundamentados, de maneira que ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.

Realça-se que a jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que
“se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019 - sem destaque no original)

Percebe-se, assim, o evidente propósito da empresa embargante no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.022 do CPC.

Por sua vez, também não se visualiza a obscuridade apontada pelo embargante Augusto Agenor Colombo quanto a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ora, o v. acórdão manteve os exatos termos da r. sentença, e em particular quanto a condenação dos honorários advocatícios, frisou que o autor foi sucumbente na parte mínima do pedido, daí porque “
nos termos do parágrafo único do art. 86,
a verba deve ser atribuída inteiramente aos requeridos na forma estabelecida na sentença
”

Assim exposto, não há como estabelecer dúvidas quanto a quem são os requeridos e a imputação da condenação.

Posto isto,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024